Tribunal: CARF
Processo: 10380.902004/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902004/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.084 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
PADRÃO 1000 SERVICE COMPANY CONDOMINIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se o contribuinte trouxer aos autos os elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito.
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO.
O prazo decadencial para o fisco homologar a compensação é de cinco anos
contados da data do envio da PER/DCOMP, prazo este que é renovado em
caso de apresentação de declaração retificadora, a qual substitui integralmente
aquela anteriormente transmitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902004/2010-31
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902004/2010-31

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO”):
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 19 que homologou em parte a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2001.
O saldo negativo no montante de R$ 28.675,40 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 20905.88537.131106.1.7.02-0808 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema
de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório
em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não
foi apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação.
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo indicadas no
PER/DCOMP foram confirmadas como segue:

As parcelas de IRRF, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fls. 100 a 102).
O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 22 a 43, pela qual alega em apertada síntese, o seguinte:  o despacho decis
contribuinte a responsabilidade pelo não recolhimento do tributo retido pelo tomador
do serviço e responsável tributário pela retenção e recolhimento;  A partir apresentação da
declaração acerca dos elementos considerados para a
apuração do crédito tributário correspondente, o Fisco tem o dever de confirmar as
informações do contribuinte através da homologação expressa ou tácita, ou proceder
ao lançamento de ofício de valores que entende devidos.  não se pode desconsiderar o fato de q
pronunciar acerca da homologação do lançamento, o qual, findo este prazo, considera-
se homologada toda a atividade de apuração do tributo devido, tal como a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, a base de cálculo com as devidas
exclusões previstas, e a matéria tributável;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902004/2010-31
 com a homologação tácita, torna
-se definitivamente extinto o crédito tributário,
portanto, imutável o lançamento tal como informado pelo contribuinte em sua
declaração. As informações prestadas são reconhecidas como certas e o saldo negativo
de Imposto de Renda incluindo as informações relativas às retenções na fonte
constantes da D1PJ de 2003 não poderão mais ser questionadas pelo Fisco;  a não homologação
alegativa de não existir o
saldo negativo de IRPJ ressai totalmente insubsistente, na medida em que ao não
reconhecer o direito creditório e, consequentemente, não homologar a compensação, a
Administração estará refazendo a apuração das bases após o prazo decadencial por
força da homologação tácita;  requer diligência fiscal, na forma do artigo 18 do Decreto
70.235/72.
Em sessão de 30/07/2018, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Segundo consta dos fundamentos do acórdão em questão (fls.
128/133 do e-processo):
DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
De início cumpre observar que em nenhum momento é exigindo do contribuinte a prova
do efetivo recolhimento do da retenção utilizada na formação do saldo negativo de IRPJ
utilizado na extinção de débitos por meio de declaração de compensação, mas sim a
prova da sua efetiva retenção.
Neste ponto vale lembrar que nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do
Código de Processo Civil). Tratando-se de fato constitutivo de direito, a prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo.
Nesse passo, a Declaração de Compensação, por estar vinculada a um direito alegado
pela contribuinte, deve estar fundamentada e acompanhada de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto à sua consistência.
Por conseguinte, o indébito não se constitui automaticamente do saldo negativo
apontado nas declarações entregues à Receita Federal, tendo em conta que o resultado
declarado pelos contribuintes deve obrigatoriamente refletir a apuração corretamente
escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição da certeza do
crédito pleiteado.
Destarte rejeito a preliminar de nulidade fundada na inversão do ônus da prova.
[...]
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA DCOMP
A homologação tácita dos débitos compensados não se confunde com a decadência do
direito de revisão do lançamento tributário.
A homologação tácita dos débitos nada mais é do que a prescrição do direito de cobrar o
débito compensado em face do decurso do prazo de 5 (cinco) anos para a revisão do
débito extinto por meio da transmissão do PER/DCOMP, sob condição resolutória.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902004/2010-31

No tocante ao termo inicial da contagem do prazo de cinco anos da homologação tácita
vale lembrar que, segundo o disposto no artigo 59 da IN SRF no 460 de 18/10/2004 e
artigo 60 da IN SRF no 600 de 28/12/2005, vigentes na data da transmissão das
DCOMP(s), analisadas no presente processo, Admitida a retificação da Declaração de
Compensação, o termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2odo art. 29 será a
data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Isto porque, a transmissão da DCOMP retificadora implica na interrupção da análise do
crédito. Assim, para que a administração tributária não seja surpreendida pela
transmissão de uma DCOMP retificadora válida, com alterações que prejudiquem os
procedimentos já realizados para confirmação do crédito é necessário o reinicio da
contagem do prazo, como previsto em todas as Instruções Normativas que
regulamentam os efeitos da Declaração de Compensação.
No caso cumpre observar que a Requerente retificou o PER/DCOMP original que
continha o demonstrativo do crédito (36184.84574.130804.1.3.02-3407) em 13/11/2006
através do PER/DCOMP no 20905.88537.131106.1.7.02-0808 de forma que o despacho
decisório ora guerreado, foi proferido e cientificado pelo contribuinte por via postal em
(17/06/2010 - fl. 21), no prazo regulamentar de 5 (cinco) anos.
Relativamente à questão da decadência do direito da Receita Federal examinar as
parcelas de formação do saldo negativo relativo a períodos decaídos, cabe aqui
esclarecer que, a verificação da certeza e liquidez do crédito apurado pelo contribuinte
na declaração de rendimentos não se confunde com o direito de o fisco revisar os
valores declarados com a finalidade de exigir tributo.
Com efeito o prazo previsto nos artigos 150 e 173 do CTN diz respeito à exigência do
crédito tributário.
O saldo negativo de IRPJ decorre de antecipações efetuadas pelo contribuinte no
decorrer do período de apuração do tributo. Assim, o que ocorre é a decadência e/ou
prescrição do direito de o fisco exigir o pagamento da antecipação não comprovada.
O crédito decorrente (saldo negativo), não é passível de homologação.
Em outras palavras, o que a contribuinte declarou incorretamente e, por conseqüência,
recolheu a menor, na DIPJ apresentada há mais de cinco anos da data da análise do
crédito, não poderia mais ser exigido mas, as parcelas de formação do saldo negativo
não confirmadas, não pode ser validada, pois não há “criação de créditos” por decurso
do prazo homologatório, ou seja, os valores declarados continuam na DIPJ mas,
constatada a sua inexistência pela Receita Federal, os mesmos não podem ser utilizados
pela empresa e, por conseqüência, as compensações efetuadas não são homologadas.
DO ÔNUS DA PROVA / DILIGÊNCIA
A legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra,
reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é fundamental que a
infração seja devidamente comprovada, como se depreende do § 1o do art. 38 do
Decreto n.o 7.574, de 2011, que determina que os autos de infração/notificações de
lançamento deverão ser instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência.
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar,
pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902004/2010-31

cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do
lançamento.
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o quadro
resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a demonstração da efetiva
existência do direito pretendido. O CPC, aplicável subsidiariamente ao Decreto citado,
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu
direito (art. 333).
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento
do direito pretendido pelos contribuintes; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica
inarredavelmente prejudicado.
Portanto, a intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à autoridade
administrativa competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado que, conforme já
fartamente esclarecido, a prova do indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo.
[...]
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior de
provas, tão pouco para a realização de diligência ou perícia. Ademais, entende-se
incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera todos os seus argumentos de
defesa anteriormente apresentados em sede de manifestação de inconformidade. Afirma
inclusive que não os transcrevera integralmente no recurso voluntário para evitar a repetição,
pleiteando todavia pelo seu reconhecimento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/08/2018 (fls. 135 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/09/2018 (fls. 137 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902004/2010-31

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a matéria discutida nos autos é
eminentemente fática, voltada especificamente para a prova de retenções sofridas pelo
contribuinte no ano-calendário de 2001, as quais foram utilizadas na formação do saldo negativo
do período.
Em um primeiro momento, a Unidade de Origem deixou de confirmar o crédito
tributário pleiteado em razão da não confirmação em DIRF das referidas retenções. A defesa de
mérito do contribuinte está centrada basicamente na alegação de que teria ocorrido a decadência
do direito de o Fisco questionar tais retenções, tendo em visto o decurso do prazo de cinco anos.
Ademais, quanto a prova da efetiva retenção, afirma não deter os comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras por se tratar de documentos muito antigos os quais já não se
encontrariam mais em sua posse.
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou um único argumento jurídico
adicional para refutar a fundamentação do acórdão recorrido, adiantamos desde já que o acórdão
recorrido não merece qualquer reforma. Com efeito, nos termos da legislação posto, apenas as
retenções efetivamente sofridas pela contribuinte podem ser compensadas pelo contribuinte. Via
de regra, a prova da retenção se faz pelas declarações fornecidas pelas próprias fontes pagadoras.
Todavia, pode ocorrer de tais pessoas deixar de prestar tais informações ao Fisco, razão pela qual
a legislação determina que o próprio contribuinte exija das fontes os comprovantes de retenção,
os quais substituirão as declarações inicialmente mencionadas. Ainda assim, é possível que tais
comprovantes não sejam entregues, razão pela qual tem se admitido outros meio de prova, pelos
quais o contribuinte pode demonstrar que teria auferido os valores líquidos, descontados os
valores dos tributos retidos. Perceba-se que ainda assim o ônus da prova sempre será do
contribuinte.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902004/2010-31

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Feito esse breve introito, nos valemos integralmente da fundamentação jurídica
constante do acórdão proferido pela DRJ/SPO para manutenção da não homologação pretendida,
veja-se mais uma vez o que fora aduzido questão (fls. 128/133 do e-processo):
DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
De início cumpre observar que em nenhum momento é exigindo do contribuinte a prova
do efetivo recolhimento do da retenção utilizada na formação do saldo negativo de IRPJ
utilizado na extinção de débitos por meio de declaração de compensação, mas sim a
prova da sua efetiva retenção.
Neste ponto vale lembrar que nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do
Código de Processo Civil). Tratando-se de fato constitutivo de direito, a prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo.
Nesse passo, a Declaração de Compensação, por estar vinculada a um direito alegado
pela contribuinte, deve estar fundamentada e acompanhada de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto à sua consistência.
Por conseguinte, o indébito não se constitui automaticamente do saldo negativo
apontado nas declarações entregues à Receita Federal, tendo em conta que o resultado
declarado pelos contribuintes deve obrigatoriamente refletir a apuração corretamente
escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição da certeza do
crédito pleiteado.
Destarte rejeito a preliminar de nulidade fundada na inversão do ônus da prova.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902004/2010-31

[...]
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA DCOMP
A homologação tácita dos débitos compensados não se confunde com a decadência do
direito de revisão do lançamento tributário.
A homologação tácita dos débitos nada mais é do que a prescrição do direito de cobrar o
débito compensado em face do decurso do prazo de 5 (cinco) anos para a revisão do
débito extinto por meio da transmissão do PER/DCOMP, sob condição resolutória.
No tocante ao termo inicial da contagem do prazo de cinco anos da homologação tácita
vale lembrar que, segundo o disposto no artigo 59 da IN SRF no 460 de 18/10/2004 e
artigo 60 da IN SRF no 600 de 28/12/2005, vigentes na data da transmissão das
DCOMP(s), analisadas no presente processo, Admitida a retificação da Declaração de
Compensação, o termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2odo art. 29 será a
data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Isto porque, a transmissão da DCOMP retificadora implica na interrupção da análise do
crédito. Assim, para que a administração tributária não seja surpreendida pela
transmissão de uma DCOMP retificadora válida, com alterações que prejudiquem os
procedimentos já realizados para confirmação do crédito é necessário o reinicio da
contagem do prazo, como previsto em todas as Instruções Normativas que
regulamentam os efeitos da Declaração de Compensação.
No caso cumpre observar que a Requerente retificou o PER/DCOMP original que
continha o demonstrativo do crédito (36184.84574.130804.1.3.02-3407) em 13/11/2006
através do PER/DCOMP no 20905.88537.131106.1.7.02-0808 de forma que o despacho
decisório ora guerreado, foi proferido e cientificado pelo contribuinte por via postal em
(17/06/2010 - fl. 21), no prazo regulamentar de 5 (cinco) anos.
Relativamente à questão da decadência do direito da Receita Federal examinar as
parcelas de formação do saldo negativo relativo a períodos decaídos, cabe aqui
esclarecer que, a verificação da certeza e liquidez do crédito apurado pelo contribuinte
na declaração de rendimentos não se confunde com o direito de o fisco revisar os
valores declarados com a finalidade de exigir tributo.
Com efeito o prazo previsto nos artigos 150 e 173 do CTN diz respeito à exigência do
crédito tributário.
O saldo negativo de IRPJ decorre de antecipações efetuadas pelo contribuinte no
decorrer do período de apuração do tributo. Assim, o que ocorre é a decadência e/ou
prescrição do direito de o fisco exigir o pagamento da antecipação não comprovada.
O crédito decorrente (saldo negativo), não é passível de homologação.
Em outras palavras, o que a contribuinte declarou incorretamente e, por conseqüência,
recolheu a menor, na DIPJ apresentada há mais de cinco anos da data da análise do
crédito, não poderia mais ser exigido mas, as parcelas de formação do saldo negativo
não confirmadas, não pode ser validada, pois não há “criação de créditos” por decurso
do prazo homologatório, ou seja, os valores declarados continuam na DIPJ mas,
constatada a sua inexistência pela Receita Federal, os mesmos não podem ser utilizados
pela empresa e, por conseqüência, as compensações efetuadas não são homologadas.
DO ÔNUS DA PROVA / DILIGÊNCIA
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902004/2010-31

A legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra,
reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é fundamental que a
infração seja devidamente comprovada, como se depreende do § 1o do art. 38 do
Decreto n.o 7.574, de 2011, que determina que os autos de infração/notificações de
lançamento deverão ser instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência.
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar,
pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante,
cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do
lançamento.
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o quadro
resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a demonstração da efetiva
existência do direito pretendido. O CPC, aplicável subsidiariamente ao Decreto citado,
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu
direito (art. 333).
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento
do direito pretendido pelos contribuintes; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica
inarredavelmente prejudicado.
Portanto, a intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à autoridade
administrativa competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado que, conforme já
fartamente esclarecido, a prova do indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo.
[...]
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior de
provas, tão pouco para a realização de diligência ou perícia. Ademais, entende-se
incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, mantendo integralmente o acórdão recorrido pelos seus fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.084 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902004/2010-31

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital